Tribunal: STF
Processo: HC 201191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Henrique Nelson Calandra e outros, advogados, em benefício de Paulo Henrique Burunsuzian, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator do Habeas Corpus n. 659.588/SP no Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu medida liminar requerida pelo paciente.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente e outros denunciados, auxiliares de papiloscopia no DEIC, com terceiros não identificados, exigiram dinheiro, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) das vítimas, que teriam tido sua liberdade cerceada e ameaçadas por armas para que não fossem presas por tráfico de drogas.
    Em primeira instância o paciente foi condenado por extorsão (§§ 2º e 3º do art. 158 do Código Penal) à pena de nove anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, ao pagamento de quinze dias-multa e à perda do cargo público (inc. I do art. 92 do Código Penal).
    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para condenar os réus por concussão (art. 316 do Código Penal) à pena de quatro anos de reclusão e ao pagamento de quinze dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, incluído o regime inicial fechado.
    A defesa do paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça alegando constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado, tendo sido concedida a ordem para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena do paciente (HC n. 422.883).
    3. Durante a execução provisória da pena, inciada em 20.1.2021, o direito ao trabalho externo do paciente foi suspenso provisoriamente em razão da pandemia de coronavírus. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo requerendo a concessão de prisão domiciliar ou o regime aberto. Argumentou que o paciente estaria em regime mais gravoso (fechado) e que sofreria de cardiopatia. A ordem foi denegada em acórdão com a ementa seguinte:
    “Habeas corpus - Execução penal - Paciente (policial civil) que cumpre pena em regime semiaberto, encontrando-se recolhido no "Presídio Especial da Polícia Civil" - Alegação de que a unidade prisional não é compatível com o regime intermediário; e que a manutenção da sua prisão agrava os riscos de contaminação pelo coronavírus, visto ser portador de Síndrome Metabólica (obesidade, diabetes e dislipidemia) e Coronariopatia - Pedido de prisão domiciliar ou, pelo menos, de concessão do regime aberto - Pedidos que não comportariam conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal - Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual, a fim de se evitar possível ilegalidade em desfavor do paciente - Informações do Juízo de Primeiro Grau no sentido de que a unidade prisional onde o paciente cumpre pena observa as regras relativas ao regime intermediário - Pedidos de prisão domiciliar ou regime aberto que não comportam acolhimento - Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados - Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes - Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime - Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais - Manutenção da prisão do paciente que não afronta a ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus coletivo n° 188820, da Relatoria do Min. Edson Fachin - Inexistência de coação ilegal - Ordem denegada”.
    4. Contra o julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 659.588/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiros, indeferido a medida liminar nos termos seguintes:
    “(...) Repisa a defesa, neste writ, as alegações da impetração originária e requer " seja concedida LIMINAR PARA ANTECIPAR O PROVIMENTO do presente Habeas Corpus, determinando que o cumprimento do regime inicial da pena seja no regime domiciliar ou aberto" (e-STJ fl. 16). 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo da execução, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta impetração. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 14).
    5. Contra essa decisão a defesa impetra o presente habeas corpus. Reitera as alegações das impetrações anteriores, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Alegam os impetrantes que “o paciente é taxado como “grupo de risco” da COVID-19, pois possui DOENÇA CARDÍACA PRÉ-EXISTENTE, NÃO PODENDO EM HIPÓTESE ALGUMA CONTRAIR O VÍRUS”, reiterando que “necessita ser submetido a um tratamento clínico intensivo, com o intuito de estabilizar o quadro e mitigar os riscos”.
    Contestam o laudo médico do Presídio Especial da Polícia Civil, sustentando que “não pode substituir os laudos históricos realizados por médicos que acompanham este há mais de anos”. 
    Asseveram que estaria sendo afrontada a Súmula Vinculante n. 56, pois, com a suspensão temporária do direito ao trabalho externo em razão da pandemia de coronavírus, estaria cumprindo a pena em regime mais gravoso (fechado). 
    Invocam a Recomendação n. 62/CNJ e o Habeas Corpus n. 188.820, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, requerendo a concessão da ordem, ainda que de ofício.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “a) CONCESSÃO da medida liminar para fins de desde já seja o Paciente colocado em prisão albergue domiciliar ou em regime aberto, tendo em vista a inexistência de regime semiaberto; b) A intimação da Autoridade coatora para fins prestar esclarecimentos sobre a coação ilegal que sofre o Paciente; c) A intimação dos Impetrantes quando da colocação do writ em pauta, por via do e-mail gabriel.carvalho@hslaw.com.br, para fins de sustentação oral; d) Por fim, a CONCESSÃO DA ORDEM, para fins de desde já conceder um tratamento digno ao Paciente, com a prisão albergue ou o início do cumprimento da pena em regime aberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 deste e. STF”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A defesa não providenciou a juntada das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, especialmente o acórdão do tribunal estadual, não sendo possível examinar se os argumentos trazidos na presente impetração foram suscitados nas instâncias antecedentes, tampouco as razões que motivaram o indeferimento da pretensão do paciente.
    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido. Impõe-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    7. A ausência das decisões impugnadas também impede que se verifique se os temas expostos nesta impetração teriam sido previamente suscitados e analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo a comprovação essencial ao conhecimento do pedido para evitar inadmissível supressão de instância.
    8. Registre-se que a decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. Houve, ainda, a preocupação de determinar que “esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta impetração”. 
    9. O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente, especialmente considerada a deficiência na instrução do pedido.
    11. Anote-se que a defesa reconhece, na inicial, ser controversa a gravidade do quadro clínico do paciente e a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional especializado onde está custodiado, mencionando o laudo médico do Presídio Especial da Polícia Civil (não juntado) em sentido contrário à afirmado nesta impetração. 
    A impossibilidade de incursão no exame das circunstâncias fáticas, antecipando-se a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça para desde logo dar prevalência à alegação da defesa, evidencia a impossibilidade de concessão da ordem de ofício. Não há como se concluir, à revelia das informações já requisitadas pela decisão impugnada, estar-se diante de um caso incluído entre as hipóteses excepcionais mencionadas na Recomendação n. 62/CNJ e no Habeas Corpus n. 188.820 deste Supremo Tribunal. 
    12. Acresça-se, quanto à alegação de afronta à Súmula Vinculante n. 56 em razão da suspensão temporária do trabalho externo, que a condição excepcional decorrente da pandemia de coronavírus, que impõe o isolamento mais severo, com a suspensão temporária dos direitos ao trabalho externo e às saídas temporárias não evidenciam afronta ao enunciado sumular.
    Esses temas também não foram objeto da Súmula Vinculante n. 56 ou do Recurso Extraordinário n. 641.320-RG, no qual fixados os parâmetros de observância obrigatória determinados pela súmula vinculante. 
    13. Não há correspondência entre o ato de suspensão temporária do trabalho externo e o paradigma de controle, o que impõe, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a conclusão pelo descabimento da suposta afronta à Súmula Vinculante n. 56, que não tratou da atividade laboral dos custodiados nem previu a concessão de prisão domiciliar em caso de suspensão temporária da atividade externa. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA RELACIONADA AO RETARDO NO PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS QUE BUSCAVA O RELAXAMENTO COLETIVO DE PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO ELIGIDO. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA NO ART. 102, I, “1” DA CF. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO TRABALHO A PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SEPARAÇÃO DE PRESOS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO EM ALAS DIVERSAS, DENTRO DO MESMO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 56. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A via eleita é inadequada para o fim de sanar a suposta inação do Juízo processante, pois a busca por celeridade processual em feitos que versem sobre temas relevantes, conquanto louvável, não está, salvo melhor juízo, contemplada entre as hipóteses que autorizam o ajuizamento de reclamação constitucional (art. 102, I, “l” da CF), devendo o nobre objetivo ser perseguido nas vias ordinárias, pelos meios recursais e correicionais próprios.
    2. Do mesmo modo, no que tange à alegação de que os presos do regime intermediário estariam no ócio, e não lhes estaria sendo observado o direito ao trabalho, embora se reconheça que o quadro, se confirmado, avilta ao objetivo precípuo de ressocialização do apenado, trata-se de fato que refoge ao âmbito de atuação da via eleita, por ausência de aderência estrita entre o aduzido pelo reclamante e a decisão apontada como paradigma.
    3. Tampouco há como acolher o argumento de que a separação de presos do regime semiaberto e fechado, em alas diversas, é insuficiente para a plena concretização do quanto decidido na Súmula Vinculante 56, pois não se confunde alojamento conjunto de presos, o que é vedado pelo entendimento sumular, com custódia de presos em um mesmo estabelecimento carcerário, conduta que, por si só, não afronta o precedente vinculante.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 26.374-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.11.2018)
    14. No caso, as circunstâncias expostas na inicial, a ausência dos julgados e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente e com a apontada deficiência na instrução do pedido, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora